Tribunal: TCU
Processo: 037.093/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1371/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 51/2022-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer da Sefip. 1. Processo TC- Processo 037.093/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Astrid Terezinha de Araujo Carvalho (XXX.576.995-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.